Tribunal: TJDFT
Processo: 0710297-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO LOCATÍCIO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução, não reconheceu excesso de execução alegado.
2. O locatário responde pelas obrigações acordadas no contrato de locação até a efetiva entrega das chaves. É a partir desta data em que se considera finda a relação locatícia e as obrigações daí advindas.
3. Ainda que locador tenha desocupado o imóvel em data pretérita, não estava ele disponível para locação, o que veio ocorrer somente quando entregue formalmente as chaves à imobiliária, voltando o bem locado efetivamente à disponibilidade do proprietário.
4. Recurso conhecido e desprovido.